Tribunal: CARF
Processo: 11610.002742/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Guilherme Paes de Barros Geraldi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DESPESAS MÉDICAS. DECLARAÇÃO EM SEPARADO. DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A apresentação de DAA em separado impõe o não acolhimento das deduções
com dependentes de despesas com instrução.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002742/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.303 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ELADIR ELIZABETH LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal
DESPESAS MÉDICAS. DECLARAÇÃO EM SEPARADO. DEDUÇÕES.
DEPENDENTES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A apresentação de DAA em separado impõe o não acolhimento das deduções
com dependentes de despesas com instrução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002742/2008-73
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002742/2008-73

Trata-se de recurso voluntário apresentado pela Recorrente contra o acórdão que
negou provimento à sua impugnação apresentada em face de notificação de lançamento de IRPF.
Conforme a notificação de lançamento e seus anexos, o lançamento teve como motivo a glosa de
despesa com instrução deduzida indevidamente pela Recorrente.
No exercício fiscalizado, a Recorrente deduziu, em sua declaração de ajuste anual
do IRPF, despesas com a instrução de seu filho menor, o qual, ocuparia a condição de seu
dependente. No entanto, conforme constatado pela fiscalização, o menor também apresentara
declaração de ajuste anual naquele exercício, fato que o afastaria da condição de dependente da
Recorrente e que motivaria a glosa.
Em sua impugnação, a ora Recorrente defendeu que o fato de o menor apresentar
declaração de imposto de renda em separado não lhe retiraria a condição de dependente.
Explicou que a declaração em separado seria uma condição imposta do Ministério da Saúde para
o pagamento, em favor do menor, de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu
genitor. Explicou também que, sendo ela mesma servidora pública, a inclusão do menor como
seu dependente em sua DAA teria o intuito de garantir ao menor o recebimento de pensão por
morte na hipótese de seu falecimento. Concluiu seu raciocínio afirmando que independentemente
de ser beneficiário de pensão por morte, o menor é seu dependente legal, nos termos da lei e da
constituição.
A impugnação foi julgada improcedente, por meio de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2004 DEDUÇÃO DE DEPENDENTES
O direito à dedução é condicionado à comprovação da relação de dependência com o
declarante, conforme legislação de regência.
Mantida a glosa de dedução de dependente quando este houver apresentado Declaração
de Ajuste Anual para o mesmo Ano-calendário.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O direito à dedução de despesas com instrução relativas ao próprio contribuinte e/ou a
seus dependentes, é condicionado à comprovação do dispêndio por meio de
documentação hábil, respeitados os limites legais, conforme legislação de regência.
Mantém-se a glosa de dedução de despesas com instrução, quando o beneficiário das
mesmas houver apresentado Declaração de Ajuste Anual Simplificada para o mesmo
ano-calendário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada, a Recorrente apresentou recurso voluntário. Neste, além
de reiterar as alegações constantes de sua impugnação, a Recorrente pugnou pela ocorrência de
prescrição intercorrente.
Com a juntada do recurso, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim
distribuídos.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002742/2008-73

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. A prescrição intercorrente
Sustenta a Recorrente que teria se operado a prescrição intercorrente da pretensão
da Fazenda Nacional veiculada no presente processo.
Narra a Recorrente que apresentou a impugnação de e-fls. 2/5 em 27/02/2008, que
esta foi julgada em 10/08/2010 e que só foi intimada do resultado desse julgamento em
28/12/2020. Com base nesse contexto fático, sustenta a prescrição intercorrente do presente
crédito, com fundamento no art. 10, § 1o da Lei no 9.873/99, no art. 24 da Lei no 11.457/2007 e
no art. 5o, LXXVII e 37 da Constituição Federal. Colaciona uma série de precedentes judiciais
que, segundo alega, corroborariam sua tese.
Em que pesem os bem manejados argumentos da defesa, a questão da
possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi
pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Destaque-se que tal entendimento é de observância obrigatória, não apenas pelos
Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 2018).
Nesse sentido, não merece prosperar a tese levantada pela Recorrente.
3. A inexistência de débito: a glosa indevida
Sustenta a Recorrente que a glosa do valor deduzido a título de despesa com
educação é indevida, eis que o fato de o menor ter apresentado declaração de imposto de renda
em separado não lhe retiraria a condição de dependente. Explicou que a declaração em separado
seria uma condição imposta do Ministério da Saúde para o pagamento, em favor do menor, de
pensão por morte em decorrência do falecimento de seu genitor; que, sendo ela mesma servidora
pública, a inclusão do menor como seu dependente em sua DAA teria o intuito de garantir ao
menor o recebimento de pensão por morte na hipótese de seu falecimento; e que
independentemente de ser beneficiário de pensão por morte e de ter apresentado DAA em
apartado, o menor é seu dependente legal, nos termos da lei e da constituição.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.303 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002742/2008-73

Apesar do esforço da Recorrente, o acórdão recorrido acertou ao julgar sua
impugnação improcedente. Neste sentido, dispunha o art. 4o do Decreto 3.000/99 (Regulamento
do Imposto de Renda/99), vigente à época do fato gerador objeto do presente processo:
Art. 4o Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros
incapazes serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição
próprio no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (Lei no 4.506, de 1964, art. 1o, e Decreto-
Lei no 1.301, de 31 de dezembro de 1973, art. 3o).
§ 1o O recolhimento do tributo e a apresentação da respectiva declaração de rendimentos
são da responsabilidade de qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou do responsável
por sua guarda (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 192, parágrafo único, e Lei no 5.172,
de 1966, art. 134, incisos I e II).
§ 2o Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e
outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86), poderão
ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do curador,
sendo aqueles considerados dependentes.
§ 3o No caso de menores ou de filhos incapazes, que estejam sob a responsabilidade de
um dos pais, em virtude de sentença judicial, a opção de declaração em conjunto
somente poderá ser exercida por aquele que detiver a guarda.
Vê-se, assim, que havia duas possibilidades excludentes: ou os rendimentos (e as
despesas) do menor eram declarados em separado, ou estes eram declarados em conjunto com os
de qualquer de seus responsáveis. Mas, tendo sido feita a opção de se apresentar a DAA do
menor em separado, a Recorrente não poderia declará-lo com dependente em sua própria DAA.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 60
DF CARF MF
Original